Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-97.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON JOSE DOMINGOS FILHO - CPF: 059.257.591-84 (ADVOGADO), OSVALDO RODRIGUES MORENO FILHO - CPF: 002.908.391-57 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA FREITAS - CPF: 046.509.451-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Em hipóteses de alegada fraude em contratação bancária realizada por meio eletrônico, a existência de indícios de utilização de mecanismos de segurança pessoal afasta, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações, impondo a necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos.

Inviável, portanto, a suspensão dos descontos antes da adequada instrução processual.

Mantém-se a decisão agravada. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001584-97.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: OSVALDO RODRIGUES MORENO FILHO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
OSVALDO RODRIGUES MORENO FILHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT,
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
,

lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais nº 1004675-57.2025.8.11.0025, ajuizada em face
BANCO BRADESCO S/A
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo supostamente fraudulento.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a existência de fraude evidente, destacando tratar-se de pessoa aposentada por invalidez, cuja renda é comprometida pelos descontos indevidos, o que evidencia o perigo de dano.

Alega, ainda, a verossimilhança de suas alegações diante do
modus operandi
da fraude, consistente na rápida transferência dos valores a terceiro desconhecido, bem como a falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão para suspender toda e qualquer cobrança ou encargo decorrente da mora (juros, multas e tarifas) incidente sobre o Contrato n.º 448105110, até o julgamento final da lide, reconhecendo-se que o alegado inadimplemento decorreu exclusivamente da falha de segurança da requerida (Id. 341477357).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 341476361.

O almejado efeito ativo-suspensivo foi
indeferido
por mim, em 23/01/2026, conforme Id. 342002854.

O agravado apresentou contraminuta ao recurso (Id. 346031893), na qual sustenta, em síntese, a regularidade da contratação impugnada, realizada mediante aceite digital com utilização de mecanismos de segurança de uso exclusivo do correntista, inexistindo, portanto, elementos aptos a evidenciar a alegada fraude, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, decorrentes de contrato de empréstimo, cuja contratação é impugnada.

No caso em exame, embora o agravante sustente ter sido vítima de fraude na contratação do empréstimo nº 527608975, verifica-se que a controvérsia instaurada demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, em sede de cognição sumária, afirmar, com grau de certeza suficiente, a verossimilhança das alegações.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, há elementos nos autos que indicam que a contratação ocorreu por meio eletrônico, mediante aceite digital com utilização de senha pessoal e mecanismos de segurança, circunstância que, ao menos em juízo preliminar, milita em favor da regularidade da operação.

A propósito, a apuração acerca da existência de eventual falha na prestação do serviço pela instituição financeira (fortuito interno) ou, ainda, da ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, exige análise aprofundada do conjunto probatório, inclusive com eventual produção de prova pericial, o que inviabiliza a concessão da medida antecipatória neste momento.

Outrossim, não se ignora a alegação de comprometimento da renda do agravante, pessoa aposentada, contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela recursal, sobretudo quando ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado.

Ressalte-se, ainda, que a reversibilidade da medida também deve ser considerada, pois a suspensão imediata dos descontos, sem a devida comprovação da irregularidade do contrato, pode implicar desequilíbrio contratual e risco de irreversibilidade fática.

Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que, com prudência, entendeu pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, reservando a análise definitiva da matéria para o momento oportuno, após a devida instrução processual.

Diante de tais considerações,
não
se vislumbra ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO IMPUGNADO POR SUPOSTA FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Maria Magna Feitosa dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Juara que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual a autora pretende a suspensão das cobranças relativas a contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças decorrentes de contrato de empréstimo cuja contratação é impugnada sob alegação de fraude.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A simples alegação de fraude contratual, desacompanhada de elementos probatórios robustos capazes de demonstrar, de plano, a inexistência ou invalidade do negócio jurídico, não se revela suficiente para evidenciar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A existência de documentação indicativa da formalização do contrato de empréstimo revela controvérsia fática relevante acerca da autenticidade da contratação e da eventual ocorrência de vício de consentimento, matéria que demanda adequada dilação probatória.

Nessas circunstâncias, não se mostra possível afirmar, neste momento processual, a inexistência do vínculo contratual ou a invalidade do negócio jurídico, cuja validade depende da verificação dos requisitos previstos no art. 104 do CC.

O indeferimento da tutela provisória não implica prejulgamento do mérito da demanda, permanecendo assegurada à parte autora a possibilidade de demonstrar, no curso da instrução processual, eventual irregularidade ou fraude na contratação questionada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de fraude em contratação bancária, desacompanhada de prova suficiente da inexistência ou invalidade do negócio jurídico, não autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças decorrentes do contrato.

2. A controvérsia acerca da autenticidade da contratação e da eventual ocorrência de vício de consentimento exige dilação probatória, incompatível com o juízo provisório próprio da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 104”
(N.U 1004700-14.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano material e moral, objetivando a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da agravante, diante do alegado fraude.

III. Razões de decidir

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021”
(N.U 1014106-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026